Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-40.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800788-40.2021.8.14.0111

APELANTE: JOAO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIFERENÇA ENTRE JUROS PREVISTOS E JUROS EFETIVAMENTE COBRADOS. PREVISÃO DE COBRANÇA DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. A
DQUIRIDO LIVREMENTE PELO CONSUMIDOR.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegava cobrança de juros acima do pactuado e imposição de seguro prestamista.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se: (i) a diferença entre a taxa nominal e a efetiva de juros configura abusividade; e (
ii
) a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma compulsória, caracterizando venda casada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O contrato prevê expressamente a composição do Custo Efetivo Total – CET, instituto regulado pelo Banco Central que engloba todos os encargos da operação, justificando a diferença entre taxa nominal (1,85% a.m.) e efetiva (2,01% a.m.). Quanto ao seguro, verifica-se a facultatividade da adesão pelo consumidor, inexistindo prova de imposição contratual, o que afasta a tese de venda casada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A mera variação entre taxa nominal e efetiva de juros, decorrente da composição do CET, não configura abusividade quando prevista contratualmente; e a contratação de seguro prestamista somente é abusiva quando imposta como condição obrigatória ao negócio, o que não se verificou no caso concreto.

V - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800788-40.2021.8.14.0111

APELANTE:
JOAO ALVES DA SILVA

ADVOGADA: JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO ALVES DA SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, o autor alegou que celebrou contrato de alienação fiduciária em março de 2018, no valor de R$ 69.294,23
(sessenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos)
, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.997,63
(mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos)
. Sustentou que a instituição financeira teria aplicado taxa de juros superior à contratada (2,01% ao mês em vez de 1,85%), o que resultaria em cobrança indevida de R$ 4.554,65
(quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
. Questionou, ainda, a inclusão de seguro no montante de R$ 2.028,35
(dois mil e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos)
, afirmando tratar-se de venda casada. Pleiteou a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a inversão do ônus da prova.

O réu, em contestação, defendeu a legalidade do contrato, aduzindo que o autor anuiu expressamente às cláusulas pactuadas, que as taxas estão dentro da média de mercado e que não há abusividade na capitalização de juros ou na cobrança de seguro, requerendo a improcedência da demanda.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da capitalização de juros e a regularidade das cláusulas contratuais, inclusive quanto à contratação de seguro, e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade deferida.

Inconformado, o autor apelou, reiterando a tese de cobrança de juros acima do pactuado e da abusividade na inclusão de tarifas e seguro, pugnando pela restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Bradesco, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800788-40.2021.8.14.0111

APELANTE: JOAO ALVES DA SILVA

ADVOGADA: JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

No mérito, insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, por meio da qual buscava a revisão de cláusulas de financiamento firmado com o banco recorrido, notadamente em razão da suposta cobrança de juros em percentual superior ao pactuado e da imposição de seguro.

Com efeito, verifica-se dos autos (ID. 29317869) que o contrato prevê expressamente a cobrança de encargos através da composição do Custo Efetivo Total – CET, instituto regulamentado pelo Banco Central do Brasil que representa a soma de todos os encargos da operação. É precisamente a incidência do CET que justifica a diferença entre a taxa nominal indicada (1,85% a.m.) e a taxa efetiva calculada (2,01% a.m.), não havendo falar em cobrança abusiva, pois tal prática encontra amparo normativo e jurisprudencial consolidado.

É o que compreende a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça, inclusive da Colenda Turma. Vejamos:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por
Anasio
Oliveira
Notto
contra o Banco
Itaúcard
S.A., visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor questionava a aplicação de taxa de juros superior à pactuada e a cobrança de tarifas bancárias supostamente abusivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida de taxa de juros superior à contratada; e (
ii
) estabelecer se o Custo Efetivo Total (CET) do contrato configura prática abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não se desincumbe do ônus de provar a alegação de cobrança abusiva de juros, nos termos do art. 373, I, do CPC, não apresentando cálculos que demonstrassem a suposta ilegalidade.

A cédula de crédito bancário firmada entre as partes estabelece expressamente a taxa de juros remuneratórios pactuada, bem como o Custo Efetivo Total (CET), não havendo comprovação de divergência contratual.

O CET compreende tarifas de serviços diversos, tributos e seguros vinculados à operação, conforme previsto no art. 3º da Resolução nº 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional, não podendo ser confundido com a taxa de juros remuneratórios.

A inclusão de encargos adicionais no CET não configura abusividade quando expressamente pactuada e em conformidade com as normas regulatórias aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e sua previsão contratual não caracteriza abusividade quando atende às normas
regulatórias.
O
ônus da prova da cobrança abusiva de encargos financeiros recai sobre o consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Resolução CMN nº 4.881/2020, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0806038-13.2023.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000510-31.2023.8.11.0091, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801060-49.2023.8.14.0051 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/
2025 )
.

Ementa: direito civil. Contratos bancários. Apelação cível. Revisão contratual. Juros remuneratórios. Custo efetivo total. Registro de contrato. Abusividade não configurada. Apelação desprovida. Caso em exame Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente o pleito revisional do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da alegação de cobrança de juros excessivos e da validade da tarifa cobrada a título de registro do contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Razões de decidir A análise da documentação juntada aos autos demonstrou que os juros remuneratórios contratados estavam devidamente especificados no contrato, e o Custo Efetivo Total (CET) foi corretamente calculado, em conformidade com a Resolução nº 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional. A inclusão de encargos adicionais no cálculo do CET não caracteriza abusividade, pois visa refletir o custo real da operação de crédito. Quanto à taxa de registro do contrato, não se configurou abusividade, uma vez que o serviço foi comprovadamente prestado, conforme evidenciado pelo Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, que contém a anotação da alienação fiduciária. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de encargos adicionais, como o Custo Efetivo Total e a taxa de registro do contrato, é válida, desde que expressamente pactuada e devidamente comprovada, não configurando abusividade quando obedecida a legislação aplicável. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806038-13.2023.8.14.0005 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/
2024)
.

No tocante ao seguro, de igual modo, não prospera a alegação de abusividade. Do exame do contrato, depreende-se que a contratação do seguro de proteção financeira era
facultativa
, cabendo ao consumidor optar ou não por sua adesão. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, firmou a tese de que somente há abusividade quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a própria instituição ou seguradora indicada, hipótese que não restou configurada no caso concreto.

Desse modo, percebe-se que o seguro não fora cobrado tal qual um produto necessário e incluído no financiamento, mas como um serviço adicional oferecido e adquirido e adquirido pelo autor. P
ortanto
, depreende-se que a cobrança da tarifa de seguro não é abusiva, vide não ter sido imposta ao consumidor, mas contratada livremente como serviço adicional.

Trata-se do entendimento cediço da jurisprudência pátria superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada em recurso repetitivo no sentido de que é admitida a contratação de seguro de proteção financeira, desde que não seja o consumidor compelido a contratar referido serviço como condição à celebração do financiamento. 2. Sobre o tema, o TJ/SP consignou que não houve demonstração de que a consumidora tenha sido compelida a contratar o seguro, não havendo prova de imposição da contratação ou da seguradora contratada. 3. Rever as conclusões quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.970.644/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022).

É

também o
entendimento que v
e
m sendo firmado pelo presente TJPA em casos análogos:

E
menta: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido. Caso em exame: Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista. [...] Razões de decidir:

[...] Quant
o
ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10
/
2024
)

Assim, não se verifica qualquer irregularidade nas cláusulas contratuais impugnadas, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/09/2025